Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600038-51.2020.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
26/10/2020
Número: 0600038-51.2020.6.16.0084

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600038-51.2020.6.16.0084
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600038-
51.2020.6.16.0084 que julgou não prestadas as contas anuais referente ao exercício financeiro de
2019 do Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de Rancho Alegre), na forma do art.
artigo 45, IV, "a", da Resolução TSE 23.604/2019 e no artigo 37-A da Lei 9.096/95, caracterizada a
inadimplência a partir da data fixada em lei para a apresentação (01/07/2020) e determinou a perda
do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha até que cesse a inadimplência, conforme art. 47, I, da Resolução TSE 23.604/2019, bem
como a comunicação aos Diretórios Regional e Nacional. (Autos de de Prestação de Contas de
Partido Político referente ao exercício financeiro de 2019, tendo como Requeridos: Partido Liberal -
PL (Comissão Provisória Municipal de Rancho Alegre), Lenilson Jhonattan Aleixo da Silva, Rodolfo
Junior da Silva Costa, Partido Liberal - PL (Diretório Estadual), vez que que decorrido o prazo sem
a prestação de contas espontâneo pelo partido político, promoveu-se a autuação da informação
cartorária, sendo expedidas as intimações aos representantes da Comissão Provisória Municipal e
aos representantes do Diretório Estadual para que a irregularidade fosse sanada no prazo previsto
em lei, tendo sido apresentada apenas a declaração de ausência sem utilização do sistema SPCA,
mesmo após as intimações, razão pela qual o Ministério Público se manifestou pelo julgamento de
"contas não prestadas" (ID n. 3748258)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Partido Liberal - 22 - Rancho Alegre (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Rancho Alegre/PR) (RECORRENTE)
JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO DA REPUBLICA - PR (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12540
016
22/10/2020 18:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.520
RECURSO ELEITORAL 0600038-51.2020.6.16.0084 – Rancho Alegre – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: Partido Liberal - 22 - Rancho Alegre
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de Rancho
Alegre/PR)
RECORRIDO: JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
DE
2019.
COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA,
NÃO
PREENCHIMENTO PELO SISTEMA SPCA. JULGAMENTO
DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. CONSTITUIÇÃO
DE
NOVA
COMISSÃO
PROVISÓRIA
ANTES
DA
AUTUAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DOS ATUAIS PRESIDENTE E TESOUREIRO. VÍCIO
INSANÁVEL.
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA,
COM
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
DE ORIGEM PARA NOTIFICAÇÃO DOS ATUAIS
PRESIDENTE
E
TESOUREIRO
E
POSTERIOR
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS CONTAS.
RECURSO PREJUDICADO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 12540016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217415333000000011982092
Número do documento: 20102217415333000000011982092

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO LIBERAL – DIRETÓRIO
DE RANCHO ALEGRE em face da sentença (ID 9854066), a qual julgou suas contas, relativas
ao exercício financeiro de 2019, como não prestadas, determinando a suspensão do
recebimento de cotas do Fundo Partidário.
Na origem, o processo teve início com informação prestada pelo cartório eleitoral,
datada de 13 de julho de 2020, de que a agremiação em questão estava inadimplente em seu
dever de prestar contas, relativamente ao exercício de 2019, e que, embora encaminhada
intimação ao partido para que as prestasse em 72 horas, o órgão não estava vigente no ano de
2020 (ID 9852066).
Em razão disso, determinou-se a intimação do órgão partidário estadual para
suprir a omissão (ID 9852366).
O órgão Municipal do Partido Liberal – PL de Rancho Alegre compareceu aos
autos pelo ID 9853016, informando que não havia feito sua inscrição no CNPJ, o que
impossibilitou a geração de informação pelo SPCA. Na ocasião, apresentou declaração de
ausência de movimentação de recursos, e com fundamento nos §§ 5º e 6º do art. 25 da
Resolução nº 23.604/19, requereu a intimação da representação estadual da agremiação,
Intimado o órgão estadual do Partido Liberal deixou de manifestar-se.
Instado a manifestar-se o Ministério Público de primeiro grau opinou pela
declaração das contas como não prestadas (ID 9854016).
Sobreveio a sentença que julgou como “não prestadas as contas anuais referente
ao exercício financeiro de 2019 do PARTIDO LIBERAL DE RANCHO ALEGRE, na forma do
art. artigo 45, IV, "a", da Resolução TSE 23.604/2019 do TSE e no artigo 37-A da Lei 9.096/95,
)”
caracterizada a inadimplência a partir da data fixada em lei para a apresentação (01/07/2020
e determinou a “ perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha até que cesse a inadimplência, conforme art. 47, I,
(ID 9854066)
da Resolução TSE 23.604/2019”
.
Inconformado, o autor interpôs recurso, alegando, em síntese, que não houve
nenhuma impugnação pelo Ministério Público Eleitoral, nem provas de ocorrência de
movimentação financeira, sendo verdadeira a declaração apresentada. Pugnou pelo
recebimento do recurso, visando a reforma da sentença, “para que seja dada como
prestadas as contas do recorrente no exercício financeiro de 2019, sem movimentação,

conforme se extraí de declaração arrolada aos autos” (ID 9854516).
Em suas contrarrazões (ID 9854916), o Ministério Público sustenta que houve
apenas uma declaração de ausência de movimentação financeira, sem a utilização do sistema
SPCA, e que não houve o cumprimento do disposto no art. 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/1995,
requerendo ao final o desprovimento do recurso eleitoral apresentado.
Num. 12540016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217415333000000011982092
Número do documento: 20102217415333000000011982092

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer ID 10292116,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo, pois,
conhecimento. Entretanto, deve ser julgado como prejudicado.
De início, observo que, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias, a Comissão Provisória Municipal ora recorrente não está mais vigente
desde 30/04/2019, também possuindo a seguinte anotação: Suspenso por não informar o
número
do
CNPJ
no
prazo
de
30
(trinta)
dias
da
anotação
(
).
http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/informacoes-partidarias/modulo-consulta-sgip3
Por essa razão, inclusive, havia sido determinada a intimação do órgão estadual,
a fim de que este prestasse as contas(ID 9852366). Em que pese tenham sido expedidos
Ofícios ao órgão estadual e respectivos responsáveis (ID’s 9852616, 9852666, 9852716,
9852766, 9852816, 9852866, 9852916, 9852966), não está claro nos autos se aludida
notificação restou devidamente efetivada, já que a certidão ID 9853216, datada de 23 de julho
de 2020, contém apenas o seguinte: “Certifico para os devidos fins que, entrei em contato com
o Diretório Regional do PL e notifiquei o Sra. Dulce ás 14:13 do dia 23 de julho de 2020”.
Não há nos autos qualquer detalhamento acerca da forma que se deu a
notificação do órgão estadual e tampouco acerca do decurso do prazo para o órgão estadual.
Por outro lado, observo que também de acordo com o Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias, há anotação de nova Comissão Provisória do PL em Rancho
Alegre, formada por novos membros, com vigência de 01/07/2020 a 01/07/2022.
Portanto, ainda que referida anotação eventualmente tenha se dado
posteriormente, com informação de data retroativa para início da vigência, o fato é que já havia
nova Comissão Provisória vigente, quando da autuação do presente feito, em 13 de julho de
2020.
No que tange ao procedimento, a presente prestação de contas deve seguir o rito
estabelecido pela Resolução-TSE nº 23.604/2019, em cujo artigo 31 estabelece que a
autuação deve se dar em nome do partido,
presidente e tesoureiro,
atuais
bem como do
presidente e tesoureiro que desempenharam as funções no exercício financeiro da
.
prestação de contas
Ocorrendo dessa forma, por mais que o presidente e o tesoureiro que
compuseram a Comissão até 30/04/2019 tenham comparecido aos autos e prestado a
Num. 12540016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217415333000000011982092
Número do documento: 20102217415333000000011982092

declaração de ausência de movimentação de recursos, verifica-se que os atuais presidente e
tesoureiro não constaram da autuação e não foram notificados.
Trata-se de vício insanável, por violar os princípios do contraditório e da ampla
defesa, inclusive porque é possível que os membros da nova Comissão Provisória já tenham
providenciado ou possam vir a providenciar a regularização do CNPJ, cuja inexistência foi um
dos motivos determinantes para o julgamento das contas como não prestadas, já que teria
impedido a realização da declaração de ausência de movimentação mediante o SPCA.
Assim, imperiosa a anulação da sentença, com a determinação de retorno dos
autos à instância originária para a notificação dos atuais presidente e tesoureiro,
oportunizando-lhes a prestação das contas, com o prosseguimento do feito e julgamento das
contas.

DISPOSITIVO
, voto no sentido de que esta Corte anule a sentença, com a
Em face do exposto
determinação de retorno dos autos à instância originária para a notificação dos atuais
presidente e tesoureiro, oportunizando-se aos mesmos a prestação das contas, com o
prosseguimento do feito e julgamento das contas, julgando-se prejudicado o presente recurso.
É como voto.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600038-51.2020.6.16.0084 - Rancho Alegre - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - 22 - RANCHO ALEGRE,
PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE/PR) -
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145 -- RECORRIDO:
JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Num. 12540016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217415333000000011982092
Número do documento: 20102217415333000000011982092

Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.10.2020.
Num. 12540016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217415333000000011982092
Número do documento: 20102217415333000000011982092